Tribunal: TJES
Processo: 5006392-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006392-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDER GONCALVES ZANI

IMPETRADO: Juizo da Vara unica Criminal da Comarca de Jaguaré

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006392-95.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDER GONCALVES ZANI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARÉ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL, EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO E ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alessander Gonçalves Zani, contra ato do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, no processo em que o paciente responde por três tentativas de homicídio qualificado contra policiais militares, tipificadas no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alegou nulidade por ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia, excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva e agravamento do estado de saúde do paciente, pleiteando a concessão da ordem para revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia configura nulidade processual; (ii) definir se o não cumprimento do prazo legal para reavaliação da prisão preventiva implica ilegalidade da custódia; (iii) avaliar se o alegado agravamento do estado de saúde do paciente justifica a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia não enseja nulidade quando o defensor constituído é devidamente intimado e exerce o contraditório por meio de recurso em sentido estrito, não havendo demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

O prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP para reavaliação da prisão preventiva tem natureza imprópria, de modo que seu descumprimento não implica nulidade automática da custódia, conforme jurisprudência do STJ.

A custódia preventiva é mantida com base em decisão fundamentada, que aponta a periculosidade concreta do paciente, evidenciada por múltiplas condenações definitivas por crimes graves e por sua habitualidade delitiva, o que justifica a segregação como meio de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A alegação de agravamento do estado de saúde do paciente não é acompanhada de prova pré-constituída, tampouco há demonstração de ausência de tratamento médico adequado no sistema prisional, não se configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A intimação do defensor constituído supre a ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia, quando não há demonstração de prejuízo.

O descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não implica, por si só, nulidade da custódia.

A habitualidade delitiva e a periculosidade concreta do réu autorizam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A ausência de comprovação de agravamento da saúde ou de negligência no atendimento médico prisional afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, § 2º, VII; 14, II; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/09/2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006392-95.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDER GONÇALVES ZANI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARÉ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ALESSANDER GONÇALVES ZANI, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos do processo tombado sob nº 0000846-22.2020.8.08.0065, no qual responde pela prática dos crimes previstos no art. 121,§ 2º, VII, na forma do art. 14, inciso II (3x), ambos do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que, no dia 19 de novembro de 2020, o paciente, com vontade livre e consciente e em manifesto
animus necandi
,
com emprego de arma de fogo (pistola calibre 40), atentou contra a vida dos policiais militares CB/PM Marcelo Motta, SD/PM Edir Marchiore e SGT/PM Rodrigo Rúbia Gonçalves, não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

A decisão de pronúncia foi proferida em 7 de fevereiro de 2022, tendo a defesa técnica sido devidamente intimada, oportunidade em que interpôs Recurso em Sentido Estrito. O recurso foi improvido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 30/11/2022.

Nesse aspecto, não se verifica a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do réu, na medida em que o defensor constituído tomou ciência da decisão e exerceu regularmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta a existência de qualquer prejuízo. Incide, portanto, o princípio
“pas de nullité sans grief”
, que impede a decretação de nulidades sem demonstração de efetivo prejuízo processual.

Quanto à alegação de excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva, é certo que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal determina a revisão da medida a cada 90 dias. No entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal prazo não é peremptório, não implicando, por si só, a nulidade da custódia ou a imediata colocação do réu em liberdade. Nesse sentido:

"O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade." (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 29/09/2020)”

De toda sorte, consta nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora que a última reavaliação da prisão do paciente foi realizada em 06/5/2025, ocasião em que o Juízo singular manteve a custódia preventiva com base em fundamentação concreta, destacando a periculosidade do paciente, comprovada por seu histórico criminal. De acordo com a Guia de Execução nº 0013546-77.2016.8.08.0030, o paciente ostenta quatro condenações definitivas — duas por homicídio, uma por tráfico de drogas e outra por roubo qualificado — e ainda responde a outra ação penal por roubo qualificado e receptação.

Tais elementos demonstram a habitualidade delitiva e justificam a custódia como instrumento de proteção à ordem pública, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, quanto ao alegado agravamento do estado de saúde do paciente, não consta nos autos qualquer laudo médico atual que comprove a sua condição física ou a ausência de assistência adequada no sistema prisional. Tampouco houve manifestação da unidade prisional atestando a impossibilidade de tratamento médico no ambiente carcerário. Assim, ausente prova pré-constituída de constrangimento ilegal, não se mostra cabível a concessão da ordem com base nesse fundamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)